Tribunal: TJDFT
Processo: 0724982-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA MULTA APLICADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação aos cálculos da Contadoria.
2. Nas razões recursais é questionado o não conhecimento dos declaratórios da decisão na referida impugnação aos cálculos.
3. Fato relevante: a multa calculada na origem teve sua aplicação no AGI 0731621-02.2023.8.07.0000, haja vista os embargos de declaração manifestamente protelatórios.
II. Questão em discussão
4. O propósito recursal consiste em aferir a base de cálculo da multa, se o valor da causa apontado na petição inicial ou o valor no cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
5. Não se conhece do recurso do advogado da parte, por falta de interesse e legitimidade para recorrer, porquanto a multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios destina-se ao embargado, em favor de quem foi estipulada obrigação.
6. Houve análise da ausência dos vícios para os fins de embargos declaratórios opostos na origem, decidindo o juízo originário, no dispositivo, por não conhecer do recurso. Contudo, tempestivos, os embargos de declaração deviam ser conhecidos e desprovidos. De todo modo, os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados, interrompem o prazo para interpor outro recurso.
7. O valor da causa a que se refere o art. 1.026, § 2o, do CPC é aquele apontado na petição inicial ou aquele retificado por decisão judicial, até porque no processo sincrético unem-se as fases de conhecimento e de execução da sentença.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento do advogado não conhecido.
9. Agravo de instrumento da parte conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 291, 292 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.659.341/MT, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14/4/2025; AgInt no REsp 1.892.498/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30/08/2021.
TJDFT. ED 0726208-76.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29/06/2022.